Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704711-28.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEYDSON ALMEIDA BORGES APELADO: ANA PAULA BATISTA SILVA APELADO: ANA PAULA BATISTA SILVA APELANTE: GLEYDSON ALMEIDA BORGES D E S P A C H O A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante para juntar o contracheque atualizado, além dos extratos bancários dos 03 (três) últimos meses, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator